Tribunal: TJSP
Processo: 1046792-02.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Inserção dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito discutido judicialmente. Pedidos procedentes para determinar a exclusão dos dados da autora dos órgãos de proteção ao crédito e condenar a ré no pagamento de R$10.000,00, a título de dano moral. Pleito de reforma. Impossibilidade. 1. Cláusula

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Inserção dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito discutido judicialmente. Pedidos procedentes para determinar a exclusão dos dados da autora dos órgãos de proteção ao crédito e condenar a ré no pagamento de R$10.000,00, a título de dano moral. Pleito de reforma. Impossibilidade. 1. Cláusula contratual de renovação automática e período de fidelidade que não são objeto desta demanda e que foram definitivamente analisadas em sede de ação antecedente 2. Obrigação de indenizar. Dano moral in re ipsa. Mácula à honra objetiva da pessoa jurídica. Quantum indenizatório a ser fixado em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta. Circunstâncias fáticas, que, in casu, autorizam fixação do valor do ressarcimento em R$10.000,00. Precedentes desta C. Câmara. Negaram provimento ao recurso ao recurso.